Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731061-31.2021.8.07.0000 Agravante(s) Eliana Borges Galvão dos Santos Agravado(s) Célio Borges Galvão Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Borges Galvão dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 101535248 do processo de referência) que, na ação de inventário de seu genitor, Manoel Aurino dos Santos, por ela intentada, processo 0702481-70.2021.8.07.0006, declarou de inviável exame a questão relativa a saques indevidos da conta do de cujus praticados pelo herdeiro Célio Borges Galvão, nos seguintes termos: Trata-se de inventario de MANOEL AURINO DOS SANTOS. Defiro a gratuidade de justiça ao herdeiro Célio. Afasto do presente inventário a questão pertinente a saques indevidos da conta do de cujus, alegados como de responsabilidade do herdeiro CELIO BORGES GALVAO, diante da sentença penal absolutória de ID 98608729 que arquivou o feito em que se apurava o fato. Sobre o bem alegado como sonegado (imóvel localizado na AR-23 conjunto 01, casa 05, Sobradinho II), deverá o herdeiro CELIO juntar aos autos a documentação pertinente e aclarar a informação, documentalmente, de que o bem não faz parte do espólio do falecido. Prazo de 15 (quinze) dias. Sobre os bens móveis, como são de fácil deterioração, considerando-se o tempo decorrido desde o falecimento, deverá a inventariante comprovar nos autos aqueles que ainda subsistem e que tenham valor econômico. Prazo de quinze dias. Discussão sobre alugueis não será tratada nestes autos, por exigir dilação probatória, incompatível com o processamento do inventário. Em razões recursais (Id 29416695), diz a agravante que a matéria deve ser objeto de análise pelo juízo do inventário, porque incontroversa a alegação de que o agravado sacou recursos da conta do autor da herança, após seu falecimento, no valor de R$ 18.000,00, no período de 5/3/2007 a 23/3/2007. Não se conforma com o entendimento de que a sentença proferida na esfera penal seria efetivamente absolutória. Assevera que a decisão de arquivamento do procedimento penal não tem o condão de eximir o réu de responsabilidade, porque não embasada em quaisquer das hipóteses previstas no art. 386, CPP, mas no art. 395, inciso III, do CPP, que trata de circunstâncias em que falte justa causa para o exercício da ação penal. Indicada duas situações excludentes de responsabilidade civil: (a) não ter ocorrido o fato ou (b) não ser imputável a autoria ao acusado. Afirma não terem sido verificadas tais hipóteses. Brada remanescer a obrigação de ressarcir os valores indevidamente sacados, pelo herdeiro Célio Borges Galvão, da conta do genitor falecido. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para que deferido seja o pedido de restituição dos valores indevidamente sacados pelo agravado. Decisão concessiva de gratuidade de justiça foi juntada ao Id 29435373. O agravado apresentou contraminuta (Id 31147894, pp.1-5) em que requereu o não conhecimento do recurso ou seu não provimento. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator, portanto, exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo seu processamento quando não atendidos os indispensáveis pressupostos de regularidade. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 14/12/2021(Id 107859635 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho no processo de referência (autos n. 0702481-70.2021.8.07.0006), nos seguintes termos: (...) Compulsando os autos, verifico a inexistência de bens deixados pelo falecido. Como dito alhures esmiuçado, os herdeiros, com dissenso, defendem que os bens a serem partilhados são os valores levantados da conta bancária do falecido e os direitos de um imóvel que não se encontra em nome do extinto. Sobre os direitos do imóvel localizado na AR23, Conjunto !, Casa 5, Sobradinho II - DF, observa-se que este esta em nome do herdeiro Celio, foi por isso afastado do inventário extinto sem mérito (ID 101502950), constando, ainda, o registro de IPTU em nome de terceira pessoa. Não é possível a discussão da definição de posse ou propriedade nos autos do inventário, porquanto incompatível com o procedimento, restando obstada a partilha deste imóvel nestes autos por envolver questão de alta indagação. Neste sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA FALECIDA. PARTILHA. PEDIDO DE REMOÇÃO DOS BENS EFETIVADO POR UM DOS HERDEIROS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPIEDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612, DO CPC.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.A discussão a respeito da propriedade dos imóveis registrados em nome da autora da herança, para o fim de se decidir se entram ou não na partilha, é questão de alta indagação, que exige dilação probatória, não sendo o inventário a via adequada para seu enfrentamento. Inteligência do art. 612, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1368016, 07497020420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Concordam os herdeiros que os bens que guarneciam a residência da falecido não tem valor econômico. A questão pertinente a saques indevidos da conta do de cujus, alegados como de responsabilidade do herdeiro CELIO BORGES GALVAO, diante da sentença penal absolutória de ID 98608729 que arquivou o feito em que se apurava o fato, foi afastado como sendo direito do monte, conforme decisão de ID 101535248. o agravo de instrumento manejado em relação à decisão acima , teve o efeito suspensivo indeferido (ID 109159204). Observa-se que o interesse processual é consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação. Decorre da falta de bens partilháveis a perda superveniente do interesse de agir, porquanto ausente a utilidade e adequação do processo. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. do art. 485, VI, do CPC. Custas pela requerente, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça já deferida. Sem honorários. Comunique-se a eminente relatora do agravo de instrumento 0731061-31.2021.8.07.0000, sobre a presente sentença. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)